Tribunal: TJMT
Processo: 1017934-23.2023.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1017934-23.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUCAO FINANCEIRA EIRELI - CNPJ: 37.644.512/0001-09 (RECORRENTE), MARCOS FELIPE OLIVEIRA ALVES - CPF: 987.332.732-00 (ADVOGADO), CLEDINEIA NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 017.252.681-75 (RECORRIDO), FERNANDO HENRIQUE CEOLIN - CPF: 691.152.301-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1017934-23.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n
.
1017934-23.2023.8.11.0015

Recorrente:
Assessoria Extrajudicial Solução Financeira Eireli.

Recorrida
: Cledineia Neves de Oliveira

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO

DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA CERTA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PROPAGANDA ENGANOSA
-
CONTRATO DE CONSULTORIA E CONCILIAÇÃO FINANCEIRA – OFERTA DE REDUÇÃO DE VALOR DAS PARCELAS DE FINANCIAMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROMESSA DE ÊXITO – SUPOSTA PUBLICIDADE ENGANOSA – AUSÊNCIA DE PROVA EFETIVA DO DANO MATERIAL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da recorrida, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1017934-23.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n
.
1017934-23.2023.8.11.0015

Recorrente:
Assessoria Extrajudicial Solução Financeira Eireli.

Recorrida
: Cledineia Neves de Oliveira

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Assessoria Extrajudicial Solução Financeira Eireli
.

Ação:
de Rescisão de Contratual Cumulada com Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais e
Materiais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop.

S
entença (Id.

228281718):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando o contrato nulo e condenando a recorrente à restituição do valor pago pela assessoria.

Recurso Inominado
(Id. 228281720)
:
reforma da sentença
a quo
para julgar improcedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1017934-23.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n
.
1017934-23.2023.8.11.0015

Recorrente:
Assessoria Extrajudicial Solução Financeira Eireli.

Recorrida
: Cledineia Neves de Oliveira

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de Recurso Cível Inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de indenização a título de danos materiais e dano moral, em decorrência da suposta propaganda enganosa de redução de juros de dívidas bancárias com garantia de êxito.

Da narrativa inicial a autora alega que contratou os serviços da recorrente para negociação de dívida referente a um financiamento junto a Aymoré Crédito, aduz que a empresa recorrente prometia uma revisão de contrato com redução de juros de 50 a 70% (cinquenta a setenta por cento).

Alega que empresa garantiu que com a contratação poderia deixar de pagar as parcelas do financiamento, passando a pagar somente a assessoria da empresa, assim parou de adimplir as parcelas do financiamento, entretanto foi surpreendida uma ação de busca e apreensão do veículo, ocasião que tomou um empréstimo com familiares para quitar a dívida e não perder o bem.

Pelo serviço de intermediação aduz que ficou acordado o pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) de entrada e mais R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) em 23 parcelas, sendo adimplido pela autora o montante de 15 (quinze) parcelas mais a entrada, contudo afirma que a empresa não cumpriu o serviço.

No que diz respeito ao mérito, diante da documentação encartada nos autos, somada às afirmações das partes litigantes, conclui-se que não assiste razão à recorrida.

Primeiramente acerca da promessa de êxito, em reduzir juros e o valor das parcelas do financiamento de veículo, verifica-se que o contrato juntado aos autos sob Id. 228282236 tem por objeto a consultoria financeira e conciliação bancária, não havendo que se falar, portanto, em publicidade enganosa.

Em relação ao valor que pretende a restituição, verifica-se que autora não junta os comprovantes de pagamentos das 15 (quinze) parcelas que aduz ter realizado a quitação.

Logo, a autora não logrou êxito em comprovar a responsabilidade civil da recorrente, a teor do disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Neste sentido tem sido julgada a matéria pela Turma Recursal:

RECURSOS INOMINADOS. CONTRATO DE CONSULTORIA FINANCEIRA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE
PROMESSA
DE
REDUÇÃO
IMEDIATA DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CARACTERIZADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS INDEVIDOS. RESCISÃO DO CONTRATO COM DEVOLUÇÃO DO REMANESCENTE APÓS APLICAÇÃO DE MULTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA EMPRESA RECLAMADA PROVIDO. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO. Cabe a reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto. Se os contratantes têm ciência de que se trata de um contrato de “obrigação de meio” sem
promessa
certa de resultado, ainda que tenha sido deflagrada a ação de busca e apreensão do bem debatido, havendo provas mínimas de que a reclamada estava cumprindo o contrato na tentativa de reduzir as taxas e
juros
junto à financeira, há ausência de nulidade contratual e não gera dano moral. (N.U 1068030-84.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE – REJEITADAS - CONTRATO DE CONSULTORIA FINANCEIRA –
PROMESSA
DE
REDUÇÃO
IMEDIATA DE DÍVIDA NÃO COMPROVADA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CARACTERIZADO - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - RESCISÃO – AUSÊNCIA DE SALDO A SER RESTITUÍDO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. 2. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada. 3. O recorrente comprovou os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. É incontroversa a celebração de contrato de serviço de assessoramento e consultoria financeira com o objetivo de reduzir o saldo devedor de
financiamento
veicular, porém, ficou estabelecido no contrato o prazo médio de negociação para a
redução
da dívida com um desconto mínimo de 50% do valor de 06 a 18 meses (cláusula segunda, parágrafo 1º) – e não a
redução
imediata da dívida como alega o reclamante. 5.
O vício de vontade deve ser cabalmente demonstrado pela parte que o alega, que deve comprovar que, embora tenha agido de determinada forma, assim o fez sob coação, ou por dolo, erro ou ignorância, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, o que não ocorreu no caso. 6. O simples descumprimento contratual não enseja o dano moral.
7. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 8. Inexistência de valor a ser restituído. 9. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1025863-49.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024).

Desse modo, ante a ausência de prova da
promessa de êxito alegada pela autora
, não há fundamentação suficiente que embase o pedido indenizatório pretendido na sentença recorrida, que deve ser reformada, afastando a condenação imposta à recorrente.

Isto posto, conheço do recurso interposto, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, na forma do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024